Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2o, II E VII). EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344). DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego de arma branca ou imprópria não era previsto como causa de aumento no delito de roubo na época do crime (15/01/2021), em razão do advento da Lei no 13.654/2018, que, em seu art. 4o, revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP, com vigência a partir de 24/04/2018. Tratando-se de fato delituoso praticado antes da vigência da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que inseriu no ordenamento jurídico a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca no delito de roubo, a majorante prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do CP deve ser decotada da pena definitiva (terceira fase da dosimetria) no vertente caso.
2. Segundo o entendimento do STJ, à época do crime, o emprego de arma branca, apesar de ter deixado de ser considerado majorante, a ser analisado na terceira fase da dosimetria da pena, pode ser considerado como circunstância judicial desabonadora a ser analisada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. In casu, mantida a majoração da pena-base, uma vez que o Juízo sentenciante não especificou qual das causas utilizou na primeira e terceira fases da dosimetria, motivo pelo qual a exasperação da pena-base deve ser mantida, considerando-se o emprego da arma branca, mormente porquanto a pena foi aumentada em fração inferior a 1/6 (um sexto).
3. O regime inicial de cumprimento da pena é fixado em conformidade com a quantidade de pena aplicada e o fato de o réu ser ou não reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP. Logo, se a pena é de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e o réu não é reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade à qual foi condenado réu WADSON NUNES RODRIGUES.